Tribunal: TJMT
Processo: 1024787-92.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Recurso Inominado: 1024787-92.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA
Recorrente: MARILENE DE PAULA CRUZ
Recorrida: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Juíza - 1.a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 31/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DA CONSUMIDORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. ERROR IN JUDICANDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.
2. Inviável a inobservância do rito aplicável dos Juizados Especiais, notadamente pela inexistência de indícios de que a consumidora tentou impedir a análise do mérito, a ensejar a incidência, por analogia, do Enunciado 90 do FONAJE.
3. Com efeito, no caso concreto, a contestação e a documentação foram carreadas aos autos em data posterior à sessão conciliatória, a respeito do qual a consumidora justificou a sua ausência e postulou pela sua redesignação. Portanto, a consumidora, no dia da solenidade, não tinha conhecimento da existência do contrato que embasou a improcedência da ação, a justificar, como dito, a aplicação do Enunciado 90 do FONAJE. Demais disso, ainda que fosse possível desrespeitar o rito processual e dispensar a audiência de conciliação - o que se diz por mero argumento -, certo é que à consumidora deveria ter sido oportunizado impugnar a contestação, assim como os documentos juntadas pela instituição bancária, de sorte que a o julgamento imediato da lide acabou por culminar em cerceamento de defesa.
4. O fato é que a ausência da parte Autora/Recorrente na audiência de conciliação, sem justificativa apta para o acolhimento do pedido de redesignação, enseja o reconhecimento da contumácia, com a extinção do processo, sem resolução de mérito.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024787-92.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARILENE DE PAULA CRUZ - CPF: 030.984.921-71 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (10%), ante a juntada de contrato comprovando a contratação e a origem dos débitos, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, rejeito a preliminar,
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial
e pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Opino pelo reconhecimento da litigância de má-fé
, e pela CONDENAÇÃO da parte autora ao pagamento de multa 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que mesmo restando ausente justificadamente na audiência de conciliação o magistrado deixou de remarcar nova audiência e julgou o mérito, violando frontalmente o rito especial do microssistema de juizados, a ampla defesa e o contraditório.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença, determinando a extinção do feito sem resolução do mérito e sem condenação em custas e, alternativamente, que seja designada nova audiência de conciliação.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de deserção. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021